Tribunal: TJDFT
Processo: 0752388-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GUARDA PROVISÓRIA. MENOR ADOLESCENTE. IRMÃ MAIOR DE IDADE. GENITORA FALECIDA. PAI EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO. MELHOR INTERESSE DO MENOR. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de guarda provisória de menor, formulado por sua irmã, sob o fundamento da necessidade de dilação probatória.
2. Irmã maior de idade já exerce a guarda de fato do adolescente desde o falecimento da genitora, sendo responsável por sua residência, educação e cuidados.
3. Pai ausente, sem manifestação ou interesse na guarda do filho.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a guarda provisória pode ser concedida à irmã maior de idade do menor, considerando o melhor interesse do adolescente; e (ii) avaliar se a formalização da guarda se justifica para assegurar direitos essenciais, como matrícula escolar, assistência médica e representação legal.
III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O princípio do melhor interesse da criança e do adolescente deve prevalecer, conforme os artigos 227 da Constituição Federal e 1o do Estatuto da Criança e do Adolescente. 6. A guarda unilateral pode ser concedida a quem substitua os genitores, nos termos do artigo 1.583, § 1o, do Código Civil. 7. A ausência de vínculo com o genitor e a continuidade da guarda de fato pela agravante demonstram a adequação da medida, conforme o artigo 1.584, § 5o, do Código Civil. 8. A concessão da guarda provisória é necessária para garantir estabilidade emocional ao menor e viabilizar sua inclusão escolar e acesso a serviços essenciais. 9. A guarda provisória poderá ser revista a qualquer momento, garantindo a reavaliação da situação familiar caso necessário.
IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Agravo de instrumento provido. Guarda provisória concedida à irmã do menor.
Tese de julgamento: “1. O princípio do melhor interesse do menor autoriza a concessão da guarda provisória a parente maior de idade que já exerce a guarda de fato. 2. A formalização da guarda visa assegurar direitos essenciais do menor e pode ser revista a qualquer tempo.”